Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Osvaldo Coca Moralis com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 93)
    Em 12.4.2021 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Cleudson Garcia Montali por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva, diante de seu estado de saúde extremamente debilitado. (eDOC 35)
    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente, de quem é corréu no processo 1500061-64.2019.8.26.0438 (p. 5). Alega estar acometido de obesidade, hipotireoidismo, presbiobia e coxoartrose à esquerda, com quadro álgico intenso, que o colocam no grupo de risco da Covid-19. (p. 6)
    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão não merece acolhida.
    Embora o requerente traga aos autos relatório médico datado de 8.10.2020 atestando obesidade, hipotireoidismo, presbiobia e coxoartrose, não há demonstração de que sua permanência no cárcere periclite gravemente seu estado de saúde. (eDOC 95, p. 12)
    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, deve ser deduzido perante a origem, com a demonstração de que o requerente atenderia os requisitos fixados no HC 188.820 MC. O difícil sopesamento entre o resguardo da segurança pública e a prevenção de contaminação aos acusados deve seguir os lineamentos nele decididos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente